Tribunal: TJSP
Processo: 1025608-16.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Perda de Conexão – Chegada no destino final com 12 horas de atraso – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, "in re ipsa", por

Ementa:
DANO MORAL
– Atraso considerável em voo internacional – Perda de Conexão – Chegada no destino final com 12 horas de atraso – Aflição e desconfortos causados ao passageiro – Dano moral in re ipsa – Dever de indenizar – Caracterização:

– O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo, prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-se, "in re ipsa", por força do simples fato da sua violação em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro, conforme decidiu o Superior Tribunal de Justiça.

DANO MORAL
– Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito – Enriquecimento indevido da parte prejudicada – Impossibilidade – Razoabilidade do quantum indenizatório:

– A fixação de indenização por danos morais deve servir como repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da razoabilidade sem que se transforme em fonte de enriquecimento indevido da parte prejudicada.

– Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a indenização por danos morais deve ser mantida.

DANO MATERIAL

– Avarias na mala do passageiro – Comprovação mediante fotografia e formulário de reclamação – Dano material - Limitação pelas Convenções de Varsóvia e Montreal – Tema 210 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal - Aplicação:

– Em casos de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem, o valor da indenização a ser paga pela empresa aérea ao passageiro está limitado ao que dispõe o artigo 22 da Convenção de Varsóvia, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal- Tema 210 da Repercussão Geral

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000646259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025608-16.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LEANDRO
COUTINHO PINTO, é apelada TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencidos o relator sorteado que declara voto e o 2o Juiz que
declara voto parcialmente favorável. Acórdão com o 3o Juiz., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NELSON JORGE
JÚNIOR, vencedor, HERALDO DE OLIVEIRA, vencido, CAUDURO PADIN
(Presidente), FRANCISCO GIAQUINTO E ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA
DA FONSECA.
São Paulo, 15 de agosto de 2020.
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
-- voto n. 20.662 --
Apelação Cível n. 1025608-16.2019.8.26.0002
Apelante: LEANDRO COUTINHO PINTO
Apelada: TAM - LINHAS AÉREAS S/A
Comarca: SÃO PAULO - 3a Vara Cível -Foro Regional de Santo Amaro
Juiz de Direito sentenciante: Claudio Salvetti D' Angelo
DANO MORAL
Atraso considerável em voo internacional
Perda de
Conexão Chegada no destino final com 12 horas de atraso
Aflição e desconfortos causados ao passageiro Dano moral in
re ipsa Dever de indenizar Caracterização:
O dano moral decorrente de atraso e cancelamento de voo,
prescinde de prova, sendo que a responsabilidade de seu
causador opera-se, “in re ipsa”, por força do simples fato da sua
violação em virtude do desconforto, da aflição e dos
transtornos suportados pelo passageiro, conforme decidiu o
Superior Tribunal de Justiça.
DANO MORAL
Fixação que deve servir como repreensão do ato ilícito
Enriquecimento
indevido
da
parte
prejudicada

Impossibilidade Razoabilidade do quantum indenizatório:
A fixação de indenização por danos morais deve servir como
repreensão do ato ilícito e pautada no princípio da
razoabilidade sem que se transforme em fonte de
enriquecimento indevido da parte prejudicada.
Bem por isso, à luz do princípio da razoabilidade, a
indenização por danos morais deve ser mantida.
DANO MATERIAL

Avarias na mala do passageiro Comprovação mediante
fotografia e formulário de reclamação
Dano material -
Limitação pelas Convenções de Varsóvia e Montreal Tema
210 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal -
Aplicação:

Em casos de destruição, perda, avaria ou atraso da bagagem,
o valor da indenização a ser paga pela empresa aérea ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passageiro está limitado ao que dispõe o artigo 22 da
Convenção de Varsóvia, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal- Tema 210 da Repercussão Geral
RECURSO PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto da respeitável sentença a fls. 105/107, que julgou
IMPROCEDENTE o pedido formulado na ação indenizatória ajuizada
por LEANDRO COUTINHO PINTO contra TAM - LINHAS AÉREAS S/A.
Em virtude da sucumbência, condenou o autor no pagamento integral
das custas processuais e honorários advocatícios devidos à parte
adversa arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §2o, do novo Código de Processo Civil.
Dessa
respeitável
sentença
o
autor
interpôs o presente recurso de apelação, sustentando a necessidade de
reforma da sentença em decorrência dos transtornos e
constrangimentos experimentados. Destaca que somente conseguiu
embarcar 12 (doze) horas após o previsto e contratado
Acrescenta que eventual necessidade de
readequação da malha aérea caracteriza fortuito interno, inserido nos
desdobramentos naturais da atividade explorada, incapaz de excluir a
responsabilidade da prestadora de serviços.
Narra
que
realizava
uma
viagem
internacional de férias para a Espanha, onde passaria apenas 6 (seis)
dias. Primeiramente a apelada atrasou o voo por mais de 3 (três) hora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem justo motivo, acarretando a perda da conexão; precisou encarar
filas e esperas para remarcar os bilhetes, designados apenas para o dia
seguinte, de modo que somente conseguiu embarcar 12 (doze) horas do
previsto e contratado. Acrescenta que durante todo o período de
transtornos a Ré não prestou nenhuma assistência com alimentação,
sendo encaminhado para o hotel na madrugada com as roupas do
corpo.
De tudo, relata ter perdido um dia do
curto período de férias de seis dias na Europa. Além disso, teria
recebido sua bagagem no destino totalmente violada e danificada,
suportando um prejuízo patrimonial no valor de R$ 1.275,00.
Requer seja reformada a sentença, para
determinar a condenação da Apelada a título de danos morais no valor
de R$ 15.000,00, assim como danos materiais no importe para
determinar a condenação da Apelada a título de danos matérias no
valor de R$ 1.275,00.
O recurso é tempestivo e bem preparado
(fls. 110). Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Novo Código de Processo Civil.
Em resposta ao apelo (fls.113/128), a
requerida pugna pela manutenção do decisum por seus próprios
fundamentos.
É o relatório.
I. Trata-se de ação de indenização por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos morais e materiais ajuizada contra TAM LINHAS AÉREAS S/A.
(LATAM AIRLINES BRASIL), narrando ter adquirido uma viagem
partindo de Vitória/ES para São Paulo/SP com destino a Madri/ESP,
com partida às 15hs10min, do dia 27 de julho de 2018. No entanto,
logo de início o voo de Vitória decolou com três horas com destino a São
Paulo, fazendo com que perdesse o voo com destino a Madri.
Aduziu ter enfrentado constrangimentos
no aeroporto de Guarulhos, posto que aguardou por mais de 2 horas
para remarcação dos bilhetes, com empresa aérea parceira, 12 horas
além do inicialmente previsto e contratado. Foi encaminhado para um
hotel durante a madrugada, sem alimentação e sem nenhuma
bagagem, apenas com a roupa do corpo, permanecendo dessa maneira
até chegar ao destino.
Por fim, ao chegar no aeroporto de
Madri/ES, recebeu a bagagem rasgada e danificada, conforme registro
de formulário de irregularidade de bagagem, tendo suportado um
prejuízo pela bagagem destruída no valor de R$ 1.275,00.
Após a apresentação de contestação pela
empresa ré, que se fundamenta na ocorrência de força maior, o que
afastaria sua responsabilidade por ter agido de forma correta, is teria
oferecido hospedagem e transporte ao autor. No que tange à bagagem
danificada pretende seja afastada sua responsabilidade atribuindo-a à
empresa Ibéria, que realizou o transporte entre São Paulo e Madri, o
MM. Juiz decidiu julgar improcedentes os pedidos.
Inicialmente, destaca-se que o Supremo
Tribunal Federal apreciando o tema 210 da Repercussão Geral, no RE
636331-RJ, julgado em 25.05.2017, e publicado em 13.11.2017, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese: "Nos termos
do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados
internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do
Consumidor".
No entanto, tal limitação é atinente tão só
ao dano material sofrido pelos passageiros com relação ao extravio de
bagagem, conforme constou expressamente de seu voto, cujo trecho
segue transcrito: “Assim, meu voto é no sentido de declarar a
aplicabilidade do limite indenizatório estabelecido na Convenção de
Varsóvia e demais acordos internacionais subscritos pelo Brasil, em
relação às condenações por dano material decorrente de extravio de
bagagem, em voos internacionais”. (grifos nossos).
Nesse sentido, manteve-se a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor para os pedidos relacionados aos
danos morais.
Dito
isso,
verifica-se
haver
relação
tipicamente consumerista, sendo aplicável, o quanto dispõe a Lei n.
8.078/1990. Dessa forma, a responsabilidade da companhia de
transporte aéreo pela reparação de eventuais danos morais suportados
por seus passageiros independe de comprovação de culpa, exigindo
apenas o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo causal entre
eles, conforme disposto no artigo 14, do Código de Defesa do
Consumidor.
É manifesto o vício na prestação do
serviço, haja vista ter restado incontroverso o atraso no voo inicial, que
acarretou a perda da conexão de São Paulo para Madri, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remarcada para 12 horas após o incialmente contratado.
Na peça de defesa, a ré justifica o atraso
em razão da necessidade de readequação da malha aérea, atuando de
forma a minimizar os problemas narrados, pois prontamente observou
todo o disposto na Resolução 400/2016 da ANAC, tendo oferecido
realocação aos passageiros, para propiciar a chegada ao destino
pretendido, a fim de evitar quaisquer prejuízos, cumprindo, assim, sua
obrigação fls. 56, e, portanto, isso excluiria sua responsabilidade.
No entanto, essa frágil alegação de que
não caberia responsabilidade a respeito do ocorrido não se sustenta,
tendo em vista que cabe à companhia aérea primar pela manutenção
das suas aeronaves fornecendo aos passageiros o transporte em
perfeitas condições, com segurança, na data e hora marcadas para o
voo. Não se trata de caso fortuito, inesperado, mas sim de falta de
manutenção devida dos seus equipamentos, traduzindo-se como
evidente falha na prestação de seus serviços.
Incontroverso o fato de que a companhia
aérea prestou deficientemente os serviços que lhe competia, uma vez
que não cumpriu o horário contratado, fazendo com que o autor
perdesse o seu voo de conexão para Madri/ESP. Assim, somente chegou
ao seu destino com 12 horas de atraso, perdendo mais da metade de
um dia dos seis dias da viagem de férias programada com antecedência.
Com essa atitude negligente teve o autor
de fato desrespeitado o direito, de forma a ensejar a compensação
devida, uma vez que não deveria ter passado por todas essas situações
irregularidade ocasionadas pela empresa, a quem competia transportar
o autor nos horários avençados, sem atraso, e com segurança, mas não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o fez. Enfrentou assim uma agressão a seus direitos de personalidade,
acarretando-lhe angústia desnecessária, desequilíbrio emocional, de
maneira que faz jus a compensação

Confira-se, a esse propósito, o V. Aresto
do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
OVERBOOKING. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO.
PRECEDENTES.
DANOS
MATERIAIS.
OCORRÊNCIA.
REEXAME
MATÉRIA
FÁTICA.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
07/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO COM BASE NO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
1. O dano moral decorrente de atraso de voo, prescinde de
prova, sendo que a responsabilidade de seu causador opera-
se , in re ipsa, por força do simples fato da sua violação em
virtude
do desconforto, da aflição e dos transtornos
suportados pelo passageiro.(REsp 299.532/SP, Rel. Ministro
HONILDO AMARAL DE MELLO CASTRO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/AP), DJe 23/11/2009)
2. A reapreciação por esta Corte das provas que lastrearam o
acórdão hostilizado é vedada nesta sede especial, segundo o
enunciado no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado
com moderação, considerando a realidade de cada caso,
sendo cabível a intervenção da Corte quando exagerado ou
ínfimo, fugindo de qualquer parâmetro razoável, o que não
ocorre neste feito.
4.O agravo regimental não trouxe nenhum argumento novo
capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém
por seus próprios fundamentos.
5.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO 1.
1 AGRG no AG n° 1410645/BA Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 3a
Turma do STJ DJE 07/11/2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com
relação
ao
arbitramento
do
montante do dano moral, é forçoso reconhecer que o montante da
indenização deve observar os limites da razoabilidade. A ação
indenizatória não pode servir para o enriquecimento do ofendido, e
tampouco, deve ser fixada em valor ínfimo, devendo servir como forma
de repreensão ao ofensor, de modo que não mais repita tal prática e
prejudique outrem. Logo, cabe ao magistrado, quando da fixação da
indenização, agir com ponderação e equilíbrio adequados, uma vez que
o seu valor se apura por arbitramento judicial.
Por conseguinte, o recurso interposto
comporta provimento, porque ficou demonstrado o dano moral sofrido
em decorrência do atraso no voo em questão, o que obrigou o autor a
chegar ao destino final com atraso de 12 (doze) horas.
E dessa maneira, o valor fixado na
sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), se mostra adequado à
necessária compensação dos prejuízos experimentados, sendo capaz de
reparar dignamente a vítima do evento danoso, desestimulando
condutas semelhantes do réu, sem ter o condão de acarretar o
enriquecimento ilícito de quem quer que seja.
II. De outra parte, no que tange ao dano
material o autor bem comprovou que a mala utilizada para a viagem foi
danificada, inclusive com a perda das rodas que facilitam o transporte
(fls.18/19).

O
autor
comparou
a
sua
mala
danificada a uma mala nova, a qual atribui o valor de R$1.275,50,
conforme pesquisa realizada na internet. Por sua vez, a ré não trouxe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aos autos nenhuma prova que permitisse afastar o pedido de
indenização material pleiteado pelo autor.
Consigne-se que o valor pleiteado não
supera a 1.000 Direitos Especiais de Saque, conforme item 2, do artigo
22, da Convenção de Varsóvia, aplicável aos casos de responsabilidade
por avaria de bagagem, nos moldes do quanto determinado pelo
Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 210 com Repercussão
Geral, no RE n. 636331-RJ, julgado em 25.05.2017.
III. Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso para condenar a ré a compensar o dano moral
sofrido pelo autor, fixando-se a indenização em R$ 10.000,00, que deve
ser atualizado a partir desta fixação e juros de mora desde a citação,
bem como ao dano material equivalente ao valor de R$1.275,50,
correspondente ao dano provocado na mala de viagem.
Condena-se a ré ao pagamento das custas
e despesas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 20%
do valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator Designado --

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No : 45818 - L
Apelação Cível No 1025608-16.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
Apelante: Leandro Coutinho Pinto
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ousei
divergir
da
D.
maioria
pelos
fundamentos que se seguem.
Trata-se de “ação de indenização por danos
morais e materiais” julgada pela r. sentença de fls.
89/91, nos moldes do dispositivo que ora se transcreve:
Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e
condeno o requerente ao pagamento das despesas e custas
processuais, além de honorários advocatícios de 10% do
valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85,
§2o, CPC.
Apela, o demandante, alegando que a falha
na prestação de serviços por parte da companhia aérea
demandada, consistente no descaso, falta de planejamento e
desorganização,
provocou-lhe
inúmeros
aborrecimentos,
ressaltando que só conseguiu embarcar para Madri, cidade
de destino de suas férias, com quinze horas de atraso.
Afirma que a ré não tentou sequer minimizar os
transtornos, visto que não o embarcou no voo mais próximo
ou o realocou em outras empresas aéreas. Salienta que a
necessidade
de
readequação
da malha
aérea configura
fortuito interno, o qual não exime a transportadora da
responsabilidade pelos danos causados aos passageiros.
Acrescenta que ao chegar ao destino, suportou um prejuízo
material de R$1.275,00, pois recebeu sua bagagem toda
violada e danificada, conforme relatório preenchido no
local. Por todo o ocorrido, sustenta que experimentou
danos morais, cuja indenização postula.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
É o relatório.
Vê-se dos autos que o autor, ora apelante,
adquiriu bilhetes aéreos da ré para viagem que faria à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cidade de Madri, partindo de São Paulo/Guarulhos, às
15h10min do dia 27/07/2018, com horário de chegada
previsto para às 15h10min do dia seguinte (fls. 17).
Narra que em razão de atraso de mais de
três horas para o embarque na cidade de origem
(Vitória/ES), ao chegar no aeroporto de Guarulhos, acabou
perdendo a conexão do voo internacional originalmente
contratado.
Acrescenta
que
a
empresa
aérea
foi
totalmente omissa em prestar-lhe qualquer auxílio.
A
narrativa
feita
na
própria
inicial,
todavia, vai de encontro à tese do autor.
Na exordial, ele afirma que os prepostos da
ré remarcaram os bilhetes aéreos para o dia seguinte, a
ser realizado por empresa aérea parceira (IBÉRIA). E anota
que lhe foi dada a opção de devolução do dinheiro das
passagens, bem ainda que a demandada providenciou a
estadia em hotel até o dia seguinte, em que faria novo
embarque (fls. 4).
É
certo
que
a
responsabilidade
do
transportador é objetiva, não sendo afastada em razão
problemas decorrentes de reestruturação da malha aérea
(como alegado em defesa), por se tratar de fortuito
interno.
Ainda que se cogitasse da tese de excludente
de responsabilidade ventilada pela demandada, esta sequer
fez qualquer prova do caso, naÞo juntando qualquer tipo de
relatoìrio esclarecendo o excesso de tráfego aeìreo no
momento do embargue, a ser feito a fim de cogitar a
excludente pretendida, com amparo na legislação em vigor.
Entretanto, o autor confessa que a ré o
realocou no voo seguinte disponível, assim como lhe
providenciou a estadia em hotel durante a espera pelo novo
embarque, além de haver oferecido a opção de reembolso do
valor gasto com os bilhetes, conforme acima mencionado.
Consoante julgado do C. Superior Tribunal
de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
ATRASO EM VOO DOMÉSTICO NÃO SIGNIFICATIVO, INFERIOR A OITO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HORAS, E SEM A OCORRÊNCIA DE CONSEQUÊNCIAS GRAVES.
COMPANHIA AÉREA QUE FORNECEU ALTERNATIVAS RAZOÁVEIS PARA A
RESOLUÇÃO DO IMPASSE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 1. O
cerne da questão reside em saber se, diante da
responsabilidade objetiva, a falha na prestação do serviço
- atraso em voo doméstico de aproximadamente oito horas -
causou dano moral ao recorrente. 2. A verificação do dano
moral não reside exatamente na simples ocorrência do
ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o
ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se
para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de
maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência
têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento
contratual - que é um ato ilícito - não se revela, por si
só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da
premissa de que o dano moral é sempre presumido - in re
ipsa (ínsito à própria ofensa) -, cumpre analisar a
situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar
se há ou não dano moral indenizável. 4. No caso em exame,
tanto o Juízo de piso quanto o Tribunal de origem
afirmaram que, em virtude do atraso do voo - que, segundo
o autor, foi de aproximadamente oito horas -, não ficou
demonstrado qualquer prejuízo daí decorrente, sendo que a
empresa não deixou os passageiros à própria sorte e
ofereceu duas alternativas para o problema, quais sejam, a
estadia em hotel custeado pela companhia aérea, com a ida
em outro voo para a capital gaúcha no início da tarde do
dia seguinte, ou a realização de parte do trajeto de
ônibus até Florianópolis, de onde partiria um voo para
Porto Alegre pela manhã. Não há, pois, nenhuma prova
efetiva, como consignado pelo acórdão, de ofensa à
dignidade da pessoa humana do autor. 5. O aborrecimento,
sem consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver em
grandes centros urbanos -, é insuficiente à caracterização
do abalo, tendo em vista que este depende da constatação,
por meio de exame objetivo e prudente arbítrio do
magistrado, da real lesão à personalidade daquele que se
diz ofendido. Como leciona a melhor doutrina, só se deve
reputar como dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou
mesmo a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
chegando a causar-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Precedentes. 6. Ante a moldura fática
trazida pelo acórdão, forçoso concluir que, no caso,
ocorreu dissabor que não rende ensejo à reparação por dano
moral, decorrente de mero atraso de voo, sem maiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consequências, de menos de oito horas - que não é
considerado significativo -, havendo a companhia aérea
oferecido alternativas razoáveis para a resolução do
impasse. 7. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1269246/RS AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL 2011/0113658-0, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Em acréscimo, colaciona-se outro julgado da
aludida Corte Superior, no sentido de que na hipótese de
atraso de voo, os danos morais não são presumidos em
decorrência de mera demora e eventual desconforto ou
transtorno sofrido pelos passageiros:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO
DE
DANOS
MATERIAIS
E
COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
SÚMULA 282/STF. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. ALTERAÇÃO DO VALOR
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ.
1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de
danos morais, tendo em vista falha na prestação de
serviços
aéreos,
decorrentes
de
atraso
de
voo
internacional e extravio de bagagem.
2. Ação ajuizada em 03/06/2011. Recurso especial concluso
ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.
3. O propósito recursal eì definir i) se a companhia aérea
recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais
supostamente sofridos pelo recorrente, em razaÞo de atraso
de voo internacional; e ii) se o valor arbitrado a título
de danos morais em virtude do extravio de bagagem deve ser
majorado.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados
pelo recorrente em suas razões recursais impede o
conhecimento do recurso especial.
5. Na específica hipótese de atraso de voo operado por
companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa
ser presumido em decorrência da mera demora e eventual
desconforto,
aflição
e
transtornos
suportados
pelo
passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser
considerados a fim de que se possa investigar acerca da
real
ocorrência
do
dano
moral,
exigindo-se,
por
conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão
extrapatrimonial sofrida.
6. Sem dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso
concreto servirão de baliza para a possível comprovação e
a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
exemplo,
pode-se
citar
particularidades
a
serem
observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou
para a solução do problema, isto é, a real duração do
atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para
melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a
tempo e modo informações claras e precisas por parte da
companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos
inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material
(alimentação,
hospedagem, etc.)
quando
o
atraso for
considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da
aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no
destino, dentre outros.
7.
Na
hipótese,
não
foi
invocado
nenhum
fato
extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade
do recorrente. Via de consequência, não há como se falar
em dano moral indenizável (...).
(REsp 1584465-MG RECURSO ESPECIAL 2015/0006691-6, Rel.
Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 13/11/2018, DJe
21/11/2018, RT vol. 1005, p. 397).
A
jurisprudência
deste
E.
Tribunal
de
Justiça não discrepa do entendimento acima esposado:
INDENIZAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
TRANSPORTE
AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. Companhia aérea que, diante do
cancelamento do voo, realocou os autores no primeiro voo
disponível
e
prestou
assistência
com
alimentação
e
hospedagem. Não comprovada circunstância suficiente a
ensejar a indenização por dano moral pretendida. Dano
moral que, no caso, não eì presumido. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO (Apel. 1064355-32.2019.8.26.0100, Rel.
Des. AFONSO BRÁZ, 17a Câmara de Direito Privado, j.
07/04/2020).
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS - Cancelamento de voo - Justificativa apresentada
pela companhia aérea de que a aeronave apresentou defeitos
mecânicos - Autora que foi acomodada em hotel, tendo a
companhia aérea oferecido voucher alimentação no período
em que aguardava outro voo - Não obstante os inegáveis
transtornos
acarretados
à
passageira
em
razão
do
cancelamento do voo, não ficou evidenciado dano moral
indenizável, levando em conta a complexidade do voo, que
somente pode ocorrer em total segurança aos passageiros -
Inexistência de dano moral indenizável em razão de
transtornos, perturbações ou aborrecimentos que as pessoas
sofrem no seu dia a dia, frequentes na vida de qualquer
indivíduo - Inocorrência de dano moral indenizável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso provido, neste aspecto. DANO MATERIAL - Ausência
de prova do nexo de causalidade entre o atraso do voo e a
despesa com passagem de ônibus para transporte da autora,
entre o aeroporto e a cidade na qual ela reside -
Ressarcimento
de
dano
material
incabível

Ação
improcedente - Em razão da sucumbência, arca a autora com
o
pagamento
das
custas
processuais
e
honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
corrigido a partir do ajuizamento da ação - RECURSO
PROVIDO,
POR
MAIORIA
DE
VOTOS
(Apel.
1016267-
94.2018.8.26.0003, Rel. Des. PLINIO NOVAES DE ANDRADE
JÚNIOR, 24a Câmara de Direito Privado, j. 04/03/2020).
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Transporte aéreo
internacional. Atraso de voo por 3 horas. Danos morais.
Inocorrência. Ausência de ofensa a direito da personalidade, dor psicológica intensa, angústia ou qualquer transtorno que ultrapasse os limites dos
aborrecimentos da vida cotidiana. Mero aborrecimento.
Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal. Sentença
mantida.
Honorários
advocatícios
em
grau
recursal.
Majoração. Exegese do art. 85, § 11, do NCPC.
Recurso não provido (Apel. 1000505-62.2019.8.26.0404, Rel.
Des. TASSO DUARTE DE MELO, 12a Câmara de Direito Privado,
j. 14/01/2020)/
Assim, não há como se atribuir à companhia
aérea demandada a reponsabilidade pela indenização dos
ventilados danos morais, os quais, no caso em apreço e
consoante mudança de entendimento do C. STJ, não se
presumem, devendo ser comprovados, ônus do qual o demandante não se desincumbiu, ressaltando-se seu
desinteresse pela realização de quaisquer provas (fls.
87).
E a pretensão ao ressarcimento dos danos
materiais tampouco prospera, haja vista a ausência de
prova cabal do prejuízo a tal título.
Como bem asseverado pelo MM. Juiz, o pedido
de ressarcimento pelos danos materiais experimentados
improcede porque a mala exibida pelo requerente às fls.
18/19, com rasgos e avarias, não corresponde à imagem da
mala pretendida (fls. 21), acrescentando que as fotos da
mala do requerente, com rasgos, não permitem ver a marca,
não têm qualquer logotipo e não têm a mesma padronagem da
mala
pretendida
(fls.
21).
O
modelo
é
nitidamente
distinto, com outro sistema de rodas. Quer isso dizer que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o pedido do requerente, pedido certo, não pode ser
acolhido porque representaria ganho indevido (...) e caso
tivesse adquirido outra mala ao chegar a seu destino,
deveria tê-lo provado com a retenção da nota fiscal para
juntada nos autos. Não há neste sentido, porém (fls. 90).
Mantem-se
ínsita,
desta
forma,
a
r.
sentença.
Dado o insucesso do apelo, com supedâneo no
art. 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, majoram-
se os honorários advocatícios a cargo do autor para 12%
(doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, dada
sua pequena complexidade.
Pelo
exposto,
pelo
meu
voto
negaria
provimento ao recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator vencido
LL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32256
Apelação Cível no 1025608-16.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Leandro Coutinho Pinto
Apelado: Tam - Linhas Aéreas S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO

Ação indenizatória por danos morais e materiais - Transporte
aéreo internacional - Atraso de voo pela ré por motivos
operacionais,
acarretando
a perda da conexão de voo
internacional e atraso de 12 horas na chegada ao local de destino -
Incontroversa falha na prestação de serviços - Fortuito interno -
Danos morais evidenciados que se comprovam “in re ipsa” -
Danos morais arbitrados em consonância com a razoabilidade e
proporcionalidade - Recurso provido.

Danos materiais - Prova do valor do dano material não produzida
- Recurso negado.

Recurso provido em parte.*

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, ajuizada por
LEANDRO COUTINHO PINTO em face de TAM LINHAS AEREAS, julgada improcedente
pela r. sentença de fls. 89/91.

Apela o autor (fls. 93/108), procurando reverter a r. sentença
sustentando falha na prestação do serviço de transporte da ré, com os fatos relatados na inicial,
com provimento do recurso e condenação da ré por danos morais e materiais.

Ouso divergir em parte do voto do E. Relator, quanto ao tema dos
danos morais.

Trata-se
de
ação
de
indenização
por
danos morais e
materiais, por falha na
prestação
de serviço de contrato
de
transporte
aéreo internacional.

Narrou o
autor, na
inicial, visando
aproveitar
6
dias
de
férias, adquiriu passagem aérea da companhia ré para viagem de Vitória para Madri,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com
conexão em São
Paulo, no
dia 27/7/2018,
com
decolagem
prevista
às 15:10h chegando em São Paulo/GRU às 16:40h; decolando de Guarulhos às 22:25h
chegando em Madri/ESP às 13:50h, do dia 28/7/2018.

No entanto, o voo partiu de Vitória com atraso de 3 horas, perdendo o
voo de conexão em São Paulo para Madri.

No balcão da ré no aeroporto de Guarulhos, “depois de esperar os
procedimentos burocráticos da Ré por mais de 2 (duas) horas, os prepostos da Requerida só
remarcaram os bilhetes aéreos para o dia seguinte, mais de 12 (doze) horas do previsto e
contratado, e pela empresa aérea parceira Ibéria.”(fl. 3)

Além disso, recebeu a bagagem rasgada e danificada, com prejuízo de
R$ 1.275,00, não indenizado pela ré.

Pediu a condenação da ré por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e
danos materiais de R$ 1.275,00.

Pelo meu voto estou provendo em parte o recurso, para o fim de
condenar a ré pelada a pagar danos morais.

O dever de pontualidade é ínsito ao contrato de transporte aéreo, por
força dos artigos 734 e 737 do CC, tratando-se de contrato de resultado.

A Resolução ANAC 400, de 13/12/2016, nos casos de cancelamento
de voo, com espera superior a 4 (quatro) horas, fica assegurado ao passageiro o direito de
receber do transportador a devida assistência material.

Mencionada Resolução ANAC 400 especificamente sobre o
atraso e cancelamento dos voos e respectiva assistência material:

Art. 26. A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos
seguintes casos:
I atraso do voo;
II cancelamento do voo;
III interrupção do serviço; ou
IV preterição de passageiro.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades
do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de
espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos
seguintes termos:
I superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;
II superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário,
por meio do fornecimento de voucher individual; e
III superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de
pernoite, e traslado de ida e volta.

Os danos morais estão comprovados com a ocorrência do próprio fato
lesivo, ou seja, o atraso de 12 horas na chegada ao destino.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Embora a r. sentença sustente inexistir prova do atraso, por
desconhecer-se o horário de chegada no destino final, tal fato sequer chegou a ser impugnado
pela ré em contestação.

Se não bastasse, o autor apelante deveria chegar em Madri pelo
voo originalmente contratado às 13:50h, do dia 28/7/2018.

Como referido na inicial a ré apelada remarcou o voo para o dia
seguinte com mais de 12 horas do horário previsto com aérea parceira (Iberia).

A
reforçar
o
atraso
na
chegada
em
Madri o
autor demonstrou reclamação endereçada à aérea Iberia, que o transportou até o
aeroporto de Madri, por dano na mala (faltando as rodas), com data de 29/7/2018 (fls.
20).

A ré argumentou com excludente de ilicitude para fins de não ser
responsabilizada pelo atraso.

Sustentou que o atraso de 3 horas na partida do voo de Vitória rumo à
São Paulo se deveu a força maior por readequação da malha aérea, configurando caso fortuito e
foça maior.

Não é caso de excludente de ilicitude, devendo a cia
aérea requerida indenizar o autor apelante pelo dano moral decorrente de falha na prestação
do serviço.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que falhas técnicas e
outros problemas de ordem operacional não constituem excludente de responsabilidade, por se
tratar de fortuito interno, próprias do risco inerente à atividade de transporte aéreo de
passageiros.

O dano moral é “in re ipsa”, nesses casos de falha na prestação do
serviço, prescindindo de prova do abalo sofrido, que se demonstra pelo fato lesivo em si.

O autor aproveitaria 6 dias de férias para viajar até a Espanha.

Com o atraso de 12 horas para chegada ao destino evidentemente
frustrou expectativas do requerente de poder aproveitar como planejara as suas
férias.

Nesse cenário, entendo demonstrada a ocorrência dos danos morais
que devem ser indenizados ao requerente apelante.

O valor indenizatório deve ser fixado em consonância com os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de acordo com a extensão do dano.

Não deve, todavia, transformar-se em objeto de enriquecimento sem
causa devido à fixação de valor desproporcional para o caso concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sobre
o
tema, preleciona Cavalieri
Filho: “Na
fixação
do
quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral,
deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização,
não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada
mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo
dano. Creio, também, que este é outro ponto onde o princípio da lógica do razoável deve ser a
bússola norteadora do julgador. Razoável é aquilo que é sensato, comedido, moderado; que
guarda uma certa proporcionalidade. A razoabilidade é o critério que permite cotejar meios e
fins, causas e conseqüências, de modo a aferir a lógica da decisão. Para que a decisão seja
razoável é necessário que a conclusão nela estabelecida seja adequada aos motivos que a
determinaram; que os meios escolhidos sejam compatíveis com os fins visados; que a sanção
seja proporcional ao dano. Importa dizer que o juiz, ao valorar o dano moral, deve arbitrar
uma quantia que, de acordo com o seu prudente arbítrio, seja compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela
vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido,
e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes”. (Programa de Responsabilidade Civil,
9a ed., São Paulo, Atlas, 2010, p. 90).

Portanto, levando-se em consideração o caso concreto e a extensão do
dano, entendo caso arbitrar-se os danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de
acordo com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, até porque, como ressaltou a
Min. Nancy Andrighi, do STJ, “a indenização por dano moral deve atender a uma relação
de proporcionalidade, não podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua função
penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta” (REsp. no 318379-MG, j. em 20/09/2001).

O valor da condenação dos danos morais em valor inferior ao pedido
não acarreta honorários advocatícios (sumula 326 do STJ).

No tocante ao dano material acompanho o E. Relator por entender não
demonstrado o valor pretendido como dano material (dano na mala).

O autor apelante objetiva ser indenizado, pelo dano na mala, no valor
de R$ 1.275,00.

Todavia, como bem apontado na r. sentença apelada, a mala do autor
(foto fls. 181/9) não apresenta qualquer semelhança com aquela que apontou como similar para
obter a indenização (fls. 21), com isso pretendendo obter vantagem procurando ser indenizado
em valor muito superior ao dano que, em última análise, objetiva locupletar-se indevidamente,
que princípio de direito não tolera.

Desta forma, o dano material foi corretamente rejeitado.

Por tais fundamentos, pelo meu voto estou provendo em parte o
recurso, julgando-se procedente em parte a ação para condenar o réu a indenizar o autor por
danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais),corrigido do acórdão (súmula 362 do
STJ) e juros de mora de 1% ao mês, da citação, além de suportar com 90% das custas e
despesas processuais, além dos honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor
atualizado da condenação dos danos morais. Sucumbindo o autor na parte dos danos
materiais, responderá por 10% das custas e despesas processuais e honorários advocatícios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrados em 15% sobre o valor pretendido a título de danos materiais, corrigido da
propositura da ação.

Pelo meu voto, dava provimento em parte ao recurso.

FRANCISCO GIAQUINTO
2o Juz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
NELSON JORGE JUNIOR
120445FB
11
17
Declarações de
Votos
HERALDO DE OLIVEIRA SILVA
1254D858
18
22
Declarações de
Votos
FRANCISCO GIAQUINTO
127119B0
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1025608-16.2019.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.